Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-58.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000684-58.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUMA CRISTINA BRANDAO DA SILVA, CAMILA SANTTOS MACHADO

APELADO: ARLETE MATOS ANUNCIACAO e outros

Advogado(s)
:
CAMILA SANTTOS MACHADO, LUMA CRISTINA BRANDAO DA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ.
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DE CALHA MAL CONSERVADA EM IMÓVEL VIZINHO. DANOS COMPROVADOS POR LAUDO PERICIAL. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CRÍTICO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MORADIA DIGNA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000684-58.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
TEREZINHA DA SILVA SANTOS e outros
e como apelados
ARLETE MATOS ANUNCIACAO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso de TEREZINHA DA SILVA SANTOS e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ARLETE MATOS ANUNCIAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator